Tribunal: TJDFT
Processo: 0737885-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737885-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEOCADIA FERNANDES ALVES AGRAVADO: INDIARA FERNANDES ALVES, LUARNOUD FERNANDES ALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEOCADIA FERNANDES ALVES contra decisão ID 170720405 (autos de origem), proferida em ação de produção antecipada de provas ajuizada em face de INDIARA FERNANDES ALVES E OUTROS, que indeferiu o pedido de inclusão da pessoa jurídica Achei Madeiras como “terceiro detentor de documentos essenciais à lide”. Todavia, proferida sentença ID 173915806, autos de origem, em que foi julgado improcedente o pedido da parte autora/agravante, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora